Tribunal: TJDFT
Processo: 0707243-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707243-45.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE AGRAVADO: LUANA VITOR DOS SANTOS GOMES, PAULO HENRIQUE DE JESUS GOMES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Parque Bello Solare contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 185463159 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial movida pelo ora agravante em desfavor de Luana Vitor dos Santos Gomes e Paulo Henrique de Jesus Gomes, processo n. 0709340-14.2021.8.07.0003, indeferiu a penhora do imóvel, nos seguintes termos: O bem indicado pelo credor encontra-se alienado fiduciariamente ao Banco do Brasil S/A, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Valparaíso de Goiás constante dos autos (ID 184379390). Os devedores têm apenas a posse direta do imóvel e somente após o pagamento da integralidade do preço convencionado é que se desconstitui o gravame fiduciário, atribuindo-se aos devedores fiduciantes o domínio sobre o bem. Ainda que se admita a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente, o pedido formulado pelo credor limitou-se à penhora do próprio imóvel, razão pela qual indefiro o pedido. Além disso, caso o exequente requeira a penhora dos direitos aquisitivos, deverá acostar cópia da certidão de ônus atualizada, considerando que a juntada ao ID 184379390 foi emitida em 2021. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 149148743. Irresignado, o condomínio exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 56191498), conta se tratar, na origem, de execução de título extrajudicial de cotas condominiais em que não foram encontrados bens penhoráveis dos devedores/agravados. Pugna pela reforma da decisão agravada, pois entende possível a penhora de imóvel, ainda que pertencente a credor fiduciário. Menciona a natureza propter rem da obrigação condominial (art. 1.336 do Código Civil). Argumenta que “Apesar de o imóvel estar gravado com a cláusula de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, a existência do gravame não obsta a expropriação considerando que o crédito condominial se sobrepuja ao credor com garantia real, consoante o enunciado da súmula 478 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicado por analogia, segundo o qual “na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.”. Cita o art. 1.368-D do Código Civil. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Brada haver grave prejuízo à coletividade condominial e afronta ao princípio da isonomia com a manutenção da decisão vergastada. Ao final, requer: Ante ao exposto requer o Agravante o recebimento do presente Recurso tido como tempestivo, e no mérito requer a reforma da decisão ora combatida, observando-se a Súmula 478 do STJ, bem como a Jurisprudência fixada no julgamento do RESP 2.059.278 – SC (acórdão anexo), para fins de permitir a penhora e hasta pública do próprio imóvel, ainda que gravado por alienação fiduciária, devendo no entanto, intimar o Credor Fiduciário, Banco do Brasil, para que tome conhecimento da presente lide, facultando-lhe oportunidade de quitar o débito condominial e, assim, se creditar para, em ação regressiva, buscar o ressarcimento desse valor junto ao devedor fiduciante. Preparo regular (Id 56191501). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora